Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ICMS. ART. 2° DA LEI COMPLEMENTAR N° 194/2022. ART.1022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou negou provimento a apelação, interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual denegou a ordem requerida pelo impetrante de afastar da base de cálculo do ICMS os encargos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 1.1. Nos embargos, sustenta o embargante existir omissão, obscuridade e contradição no aresto com o objetivo de reconhecer o direito líquido e certo sobre o ICMS ou sobrestar o feito até o julgamento da ADI n° 7.195/DF pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em aferir a alegada omissão em relação o pedido de afastar da base de cálculo do ICMS os encargos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou, subsidiariamente, sobrestar o feito até o julgado definitivo da ADI n° 7.195/DF pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 3.1. No caso, o acórdão destacou ter sido reconhecida a regularidade da incidência sobre o consumo de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), assim como os demais encargos setoriais, conforme julgado pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ. 3.2. Com efeito, a exigência da cobrança do ICMS com a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo deve ser admitida, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.692.023/MT (Tema n. 986), não havendo motivo para aplicação retroativa do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 3.3. Do mesmo modo, ponderou o julgado, embora a Lei Complementar n. 194/22 tenha disposto expressamente acerca da não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais, o STF concedeu liminar em 09/02/2023 para suspender os efeitos da inovação legislativa nos autos da ADI n. 7.195/DF, devendo permanecer a regularidade da cobrança, conforme definido pelo Tema 986/STJ, não havendo falar em suspensão do processo. 3.4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 3.5. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Rejeito os Embargos de Declaração.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Lei Complementar No 194/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.692.023/MT (Tema n. 986).